Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LICITUDE. TEMA 1.085, STJ. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INADEQUADA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO.

1. Enquanto os empréstimos consignados se submetem ao limite legal, as demais dívidas são exigíveis por força do entendimento consolidado, pelo Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.085, segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Com base no rito estabelecido pela Lei n. 14.181/2021, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, em primeira fase, audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial.
3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução intentada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.